Tribunal: STF
Processo: ADI 1308
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº
10.324, DE 22.12.1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ICMS. ISENÇÃO.
 SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS EFETUADO
MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ALEGADA OFENSA AO ART. 155, § 2º, XII, G DA CF.
1 - A concessão
unilateral, por Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de isenções,
 incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia
celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe
a LC 24/75, afronta o art. 155, § 2º, XII, g da Constituição
Federal. Precedentes.
2 - Ação direta de inconstitucionalidade cujo
 pedido se julga procedente.